Tribunal: CARF
Processo: 10183.002115/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.002115/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ANTONIO BORGES PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 3.299,08.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 17/22), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/31):
Na impugnação oferecida, à fl. 01, o autuado alegou, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002115/2008-57
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002115/2008-57


A despesa médica glosada refere-se o gasto com o plano de saúde UNIMED,
na qual consta no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte, fls.05/06;

Requer o cancelamento do lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, quanto ao plano de saúde, deve-
se comprovar o efetivo pagamento e demonstrar quem são os beneficiários.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/05/2010 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/05/2010 (e-fls. 38) indicando a juntada dos
comprovantes de despesas médicas do convênio Unimed-Cuiabá.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
No caso em exame, verifica-se que a autoridade fiscal glosou o valor de R$
21.021,49 declarado para a Procuradoria Geral da Justiça por falta de comprovação (e-fls. 06,
20). O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada devido à ausência de
discriminação dos beneficiários do plano de saúde Unimed no comprovante de rendimentos
juntado à defesa (e-fls. 08/09), cabendo destacar o seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls.
31):
O impugnante traz aos autos o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, fls. 05/06, na qual consta nas informações complementares a
despesas médico-odonto-hospitalares no valor de R$ 21.021,49 (vinte e um mil, vinte e
um reais e quarenta e nove centavos), o interessado alega que essas despesas refere-se
aos gastos com o plano de saúde UNIMED.
Em análise a declaração de ajuste anual do impugnante, fls.15/ 18, verifica-se que este
informou o CPF de sua esposa e informou como dependente o enteado.
Em consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil constata-se que o cônjuge
apresentou declaração de ajuste anual no modelo simplificado, portanto não é
dependente do impugnante, de forma que o contribuinte não pode deduzir as despesas
médicas referentes ao cônjuge, pois este já foi beneficiado pelo desconto de 20% dos
rendimentos tributáveis, na qual esse desconto substitui todas as deduções legais da
declaração completa.
Quanto ao enteado, no ano-calendário 2005 estava com 21 anos, logo o impugnante
deve ter comprovado a dependência a Autoridade Lançadora, portanto pode ser
considerado dependente do contribuinte, de sorte que poderá deduzir as despesas
médicas em benefício deste.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002115/2008-57

Em virtude do exposto o impugnante comprova o efetivo pagamento, entretanto não
comprova quem são os beneficiários do plano de saúde, pois este deveria ter trazido aos
autos declaração da UNIMED com a discriminação dos gastos com o próprio
contribuinte e quantos aos outros beneficiários se existirem.
Com efeito, extrai-se do art. 80 do RIR/99 que a dedução de despesas com plano
de saúde restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos às sua próprias
contribuições, às contribuições dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual, e às contribuições de seus alimentandos realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Verifica-se, contudo, que os documentos anexados ao Recurso Voluntário para
contrapor as razões do Colegiado a quo indicam o pagamento de R$ 3.299,08 no ano calendário
2005 referente às mensalidades do plano de saúde do próprio contribuinte e de seu dependente
Erico Massoli Ticianel (e-fls. 20, 39, 44, 47/59), não merecendo prevalecer a glosa
correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.299,08.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital